Tribunal: TJSP
Processo: 0515295-17.2010.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS - Movimento do Exercício de 2006 – Município de Campos do Jordão – Sentença que declarou extinto o crédito tributário, extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, II do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Prazo prescricional quinquenal que, na hipótese, teve início após a ciência do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS - Movimento do Exercício de 2006 – Município de Campos do Jordão – Sentença que declarou extinto o crédito tributário, extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, II do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Prazo prescricional quinquenal que, na hipótese, teve início após a ciência do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de citação da executada, transcorrendo mais de 9 (nove) anos sem a localização da devedora, tampouco de efetivação da penhora, diligências frutíferas ou outras constrições patrimoniais, possibilitando a extinção do processo – Aplicação do REsp no1.340.553/RS, Recurso Especial Repetitivo – Arts. 1.036 e seguintes do CPC – Precedentes – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.